Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Processo : 0718381-43.2023.8.07.0000 DESPACHO Autos redistribuídos do gabinete do Des. João Luís Fischer Dias a esta relatoria em 12/09/2023. Considerando que, posteriormente à decisão agravada, o juízo singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (id. 156611874 na origem), a qual, inclusive, já procedeu aos cálculos ordenados (id. 163907021 na origem), manifeste o agravante acerca do interesse recursal, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator